Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714316-14.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROS ANGELA MAIOR MORAES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ROS’ANGELA MAIOR MORAES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a irregularidade da base de cálculo do IPTU, determinar sua retificação e a restituição dos valores pagos a maior nos exercícios de 2020 a 2022. Em suas razões, o apelante alega que: 1) não houve pagamento do IPTU referente ao exercício de 2020, razão pela qual não existe valor a ser restituído; e 2) a restituição do indébito pressupõe pagamento indevido, nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional – CTN. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja excluída a condenação à restituição do IPTU do exercício de 2020. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). Em contrarrazões, a apelada sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse recursal do Distrito Federal, pois a sentença determinou que a apuração dos valores a restituir ocorra na fase de liquidação, conforme art. 509, § 2o, do CPC. Assim, mesmo que não haja valores a restituir em 2020, isso será verificado oportunamente, o que torna o recurso desnecessário. No mérito, afirma que a alegação de inexistência de pagamento do IPTU de 2020 não procede. Os documentos juntados aos autos demonstram que houve pagamento parcial do tributo. Por essa razão, a sentença corretamente determinou que a restituição seja apurada posteriormente, considerados os pagamentos efetivos. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso é inadmissível por ausência de interesse recursal do Distrito Federal. Extrai-se da sentença que o juízo não determinou um valor fixo a ser restituído. Determinou a restituição dos valores pagos a maior a título de IPTU pela autora/apelada referentes aos exercícios de 2020 a 2022, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos (art. 509, § 2°, do CPC). Logo, se, como alega o Distrito Federal, não houve pagamento em 2020, o resultado da liquidação para esse ano será zero. O presente recurso, portanto, não traz nenhuma utilidade prática ou benefício real para o ente distrital, uma vez que a ausência de pagamento pode ser verificada na fase de liquidação. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados na sentença para 11%. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator